Tribunal: TJES
Processo: 0032784-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032784-32.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032784-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - SP58079, ENIO ZAHA - SP123946

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que se abstivesse de negar a renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em favor da Requerente, em razão do débito originário do Auto de Infração n° 5.003.724-4, bem como se abstivesse de inscrevê-la nos cadastros de inadimplência ou protesto em relação ao mesmo débito.

Além disso, condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3 0, 1, e §40, III, ambos do CPC, reduzindo-o à metade, em razão do reconhecimento do pedido pelo réu, na forma do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

O Estado interpôs o presente recurso aduzindo: i) preliminarmente, nulidade da sentença “ultra petita”; ii) No mérito, impossibilidade de obstar a inscrição no CADIN ou protesto; iii) aplicação do princípio da causalidade, diante da inexistência de pretensão resistida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0032784-32.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA - SP58079, ENIO ZAHA - SP123946

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou procedentes os pedidos autorais, para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que se abstivesse de negar a renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em favor da Requerente, em razão do débito originário do Auto de Infração n° 5.003.724-4, bem como se abstivesse de inscrevê-la nos cadastros de inadimplência ou protesto em relação ao mesmo débito.

Além disso, condenou o Estado ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3 0, 1, e §40, III, ambos do CPC, reduzindo-o à metade, em razão do reconhecimento do pedido pelo réu, na forma do art. 90, §4º, do mesmo diploma legal.

O Estado interpôs o presente recurso aduzindo: i) preliminarmente, nulidade da sentença “ultra petita”; ii) No mérito, impossibilidade de obstar a inscrição no CADIN ou protesto; iii) aplicação do princípio da causalidade, diante da inexistência de pretensão resistida.

Pois bem. Após compulsar o caderno processual eletrônico, apreciar os argumentos despendidos na peça recursal, vislumbro presentes motivos a se reconhecer a nulidade parcial da sentença. Explico.

Assiste razão ao Estado do Espírito Santo quando aduz, em sede preliminar, nulidade da sentença
“ultra petita
”, eis que o juízo determinou providências que extrapolam os requerimentos autorais, incidindo em “
error in procedendo
”, uma vez que deixou de observar o princípio da congruência, correlação ou adstrição.

Sobre o tema, a doutrina costuma estabelecer que o princípio em questão, corolário do princípio dispositivo, serve de baliza ao julgador, para que este não ultrapasse os limites da demanda, sendo-lhe vedado conhecer questões estranhas às partes. Serve, assim, como garantia de que o magistrado não apreciará além, fora ou aquém do pretendido, evitando-se julgamentos,
extra, ultra
ou
citra petita.

Cito os seguintes excertos doutrinários:

A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide autônoma [...] (HUMBERTO THEODORO JUNIOR. Curso de Direito Processual Civil. 2013 p.710/711)

O juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade [...] a sentença será citra petita se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda. (DANIEL ASSUMPÇÃO. Manual de direito processual civil Ed. Método, 2015. Pag. 614/615)

Voltando-me ao caso concreto, vê-se da exordial que a ora apelada consignou:

[...] o pleito final objetiva tão e somente, após a prestação da caução idônea, a suspensão do óbice representado pelo débito oriundo do Auto de Infração no 5.003.724-4, para fins de obtenção de CPD-EN.

[...]

Diante de todo o exposto, requer que Vossa Excelência se digne a deferir a tutela provisória, inaudita altera pars, autorizando a apresentação da garantia do débito originado do Auto de Infração n° 5.003.724-4 - dentro de prazo de 20 dias - e, consequentemente, determinando que eles não seja óbice à renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em favor da REQUERENTE [...].

Não se extrai da peça vestibular qualquer requerimento a fim de obstar protesto ou inscrição no CADIN, mas tão somente a pretensão de obter a Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

Desta feita, tem-se necessário o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, naquilo que ultrapassa os requerimentos da inicial, devendo ser extirpada a determinação para que o Estado se abstivesse de inscrever a empresa nos cadastros de inadimplência ou protesto em relação ao mesmo débito.

Da mesma forma, assiste razão ao Estado do Espírito Santo quanto a necessidade de reforma da sentença no tocante à imposição do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Este e. TJES, na esteira do entendimento do c. STJ, entende que a natureza jurídica desta demanda é de incidente processual da execução fiscal, configurando-se mera antecipação da penhora, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL A AÇÃO CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DA PENHORA CAUÇÃO PRÉVIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AÇÃO INCIDENTAL NÃO CABIMENDO DE HONORÁRIOS CAUSALIDADE INTERESSE EXCLUSIVO DO AUTOR CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA ISENÇÃO RECURSO PROVIDO. [...] 3 - Imputar à Fazenda Pública a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa responsabilizar o credor da obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-lhe a discricionariedade de escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. [...] (TJES, Apelação Cível, 024180231656, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso a ele
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de nulidade de parte da sentença, eis que “ultra petita”, extirpando a determinação para que o Estado se abstivesse de inscrever a empresa nos cadastros de inadimplência ou protesto em relação ao mesmo débito, bem como para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO A DÉBITO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. PROCEDÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADIN E PROTESTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. CARÁTER INCIDENTAL DA DEMANDA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O juízo determinou em sentença providências que extrapolam os requerimentos autorais, incidindo em “error in procedendo”, uma vez que deixou de observar o princípio da congruência, correlação ou adstrição.
2.
Desta feita, tem-se necessário o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, naquilo que ultrapassa os requerimentos da inicial, devendo ser extirpada a determinação para que o Estado se abstivesse de inscrever a empresa nos cadastros de inadimplência ou protesto em relação ao mesmo débito.
3.
Da mesma forma, assiste razão ao Estado do Espírito Santo quanto a necessidade de reforma da sentença no tocante à imposição do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4.
Este e. TJES, na esteira do entendimento do c. STJ, entende que a natureza jurídica desta demanda é de incidente processual da execução fiscal, configurando-se mera antecipação da penhora, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.
5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.